Tribunal: STF
Processo: Rcl 50094
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de agravo regimental, tempestivamente interposto contra decisão pela qual neguei seguimento a reclamação, por entender não ser aplicado o Tema 246 à Petrobras Distribuidora S.A. (atual Vibra Energia S/A), pois contrário à jurisprudência do STF formada acerca do regime jurídico aplicável às sociedades de economia mista e às empresas públicas.



    Sustenta a agravante que “não há como ser relativizada a responsabilidade do ente público, em razão da sua capacidade de geração de lucro, haja vista que o acionista majoritário no caso em questão é a União”.



    Afirma que



    “[s]omente se poderá impor a responsabilidade subsidiária à Administração Pública, inclusive indireta – como é o caso desta ora Agravante - caso a Agravada comprove que esta atuou com culpa na escolha da empresa terceirizada ou na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte desta, o que não é o caso dos autos, já que não existe contrato de prestação de serviços entre as reclamadas. 



    Como exposto, a única relação mantida entre a Agravada e a Agravante, deu-se em razão de Contrato de prestação de serviços, não havendo qualquer fornecimento de mão de obra e sim de oferta de serviços, não havendo qualquer prestação de mão de obra direta.”. 



    Insiste na tese da existência de contrariedade ao Tema 246 de repercussão geral e cita jurisprudência específica quanto à Petrobras. 



    Por fim, defende ter havido usurpação da competência desta Corte, ao se apontar a ausência de transcendência da presente discussão. 



    Requer “a reconsideração de Vossa Excelência ou, não sendo o caso, que o tema seja analisado pelo respectivo órgão colegiado, a fim de que seja dado seguimento à Reclamação Constitucional proposta, concedendo a medida liminar pleiteada, e, ao final, seja julgada procedente, nos termos da peça inicial”.



    É o relatório. Decido.



    Uma vez que o distinguish que orienta a solução na decisão agravada funda-se em razões com as quais fiquei vencido no julgamento da Rcl nº 39.857 e atento ao princípio da colegialidade, ressalvo meu entendimento e reconsidero a decisão agravada, passando à análise do caso concreto de acordo com o entendimento majoritário da Primeira Turma



    No caso, a responsabilidade subsidiária de entidade da Administração Pública está fundamentada na ausência de fiscalização da empresa tomadora de serviço, conforme se depreende da ementa do acórdão em recuso ordinário:



    “RECURSO ORDINÁRIO DA PETROBRAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. A Lei nº 9.478/97, que rege as licitações da Petrobras, não exclui de sua responsabilidade, na qualidade de tomadora de serviços, a obrigação de acompanhar e fiscalizar os contratos formalizados com os prestadores de serviço. Assim, deixando de cumprir tal obrigação, deve ser aplicada a Súmula nº 331 do C. TST, por culpa in vigilando. Incidência das Súmulas 331, IV a VI, do TST, e 41 deste Regional. VERBAS DEFERIDAS. A Súmula 331, do C. TST, que trata da terceirização e responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, não faz qualquer distinção sobre o tipo de obrigação trabalhista inadimplida ou sobre o grau de participação do tomador de serviços, responsável subsidiário. Assim, este responderá por todas as verbas deferidas à demandante. Recurso a que se nega provimento.” (e-doc. 12, p. 1).



    A propósito, o TST confirmou o acórdão em recurso ordinário ao negar provimento ao recurso da parte ora reclamante, além de indicar a ausência de especificidade da divergência jurisprudencial trazida a cotejo. Vide:



    “Assim, as licitações e os contratos para aquisição de bens e serviços por parte da Petrobras e de suas subsidiárias deixaram de ser regulados pela Lei Geral de Licitações (Lei nº 8.666/93), passando a observar o regramento específico.



    (...)



    O Decreto nº 2.745/98 estabelece expressamente, no capítulo que trata da contratação de prestadores de serviços, que as contratações da Petrobras reger-se-ão pelas normas de direito privado e pelo princípio da autonomia da vontade, incompatíveis com a aplicação da Lei nº 8.666/93. 



    Dessa forma, nos termos da regulamentação específica, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública independe da comprovação de culpa.



    (...)



    Ocorre que, no caso dos autos, a prestação de serviços do reclamante ocorreu de 2013 a 2016, durante a vigência do artigo 67 da Lei nº 9.478/97, antes de sua revogação pela Lei nº 13.303/2016, o que atrai a aplicação da Súmula nº 331, item IV, do TST. 



    Assim, a regularidade do contrato de prestação de serviços não afasta a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada, Petrobras, na medida em que, nos termos das regras do procedimento licitatório simplificado, vigentes à época da contratação do reclamante, o inadimplemento da empresa contratada é suficiente para atrair a responsabilidade da tomadora.



    (...)



    Por sua vez, nenhum dos arestos colacionados no apelo trata da matéria à luz do procedimento licitatório simplificado, o que faz incidir, na espécie, o teor da Súmula nº 296, item I, do TST, pela ausência de especificidade da divergência jurisprudencial trazida a cotejo.” (e-doc. 16).



    Os recursos interpostos posteriormente foram negados pela ausência de cumprimento dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade.



    Verifico, assim, que o debate se circunscreve ao ônus da entidade da Administração Pública na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços, constitui, em alguma medida, subversão à sistemática da repercussão geral; cabendo ao STF, na via reclamatória, sobrestar o capítulo de decisão relacionada à responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento das verbas trabalhistas, a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    No entanto, tendo em vista o posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), ressalvo o entendimento, ante a prevalência da compreensão de que 



    “[o] reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões”.



    Na linha do entendimento vencedor na Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13.5.2022), verifico que a imputação da responsabilidade subsidiária ao Poder Público no caso concreto ora em análise está fundado na tese de culpa in vigilando na fiscalização dos serviços prestados pela empresa terceirizada, sem, contudo, indicação de elementos concretos a acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador a revelar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, restando, portanto, demonstrada a contrariedade ao que decidido por esta Corte na ADC nº 16 e reafirmado no julgamento do RE nº 760.931 (Tema 246-RG).



    Com essas ponderações, reconsidero a decisão anterior e, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços. 



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada i) do trâmite da presente reclamação e ii) que eventual recurso contra a decisão proferida deve ser protocolizado no STF, com início do prazo a partir da referida ciência.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente